Tribunal: TJSP
Processo: 1004893-08.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Adjudicação compulsória. Pretensão de transferência do imóvel adquirido através de cessão de direitos, sem anuência da ré CDHU, cuja quitação se deu em virtude do falecimento da mutuária-cedente. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Ausência de óbice à pretensão. Imóvel que, com a quitação, saiu da esfera do programa de subsídios da apelada. Ausência, outrossim, de

Ementa:
APELAÇÃO. Adjudicação compulsória. Pretensão de transferência do imóvel adquirido através de cessão de direitos, sem anuência da ré CDHU, cuja quitação se deu em virtude do falecimento da mutuária-cedente. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Ausência de óbice à pretensão. Imóvel que, com a quitação, saiu da esfera do programa de subsídios da apelada. Ausência, outrossim, de qualquer resistência por parte dos herdeiros da mutuária. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004893-08.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
SILVIO ALVES DIAS (JUSTIÇA GRATUITA) e SILMARA RIBEIRO DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-08.2018.8.26.0189 -Voto no 4455
2
VOTO No 4455
APELAÇÃO CÍVEL No 1004893-08.2018.8.26.0189
APELANTE: SILVIO ALVES DIAS E OUTRO
APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
COMARCA DE FERNANDÓPOLIS.
APELAÇÃO. Adjudicação compulsória. Pretensão de
transferência do imóvel adquirido através de cessão de
direitos, sem anuência da ré CDHU, cuja quitação se deu em
virtude do falecimento da mutuária-cedente. Sentença de
improcedência. Inconformismo dos autores. Ausência de
óbice à pretensão. Imóvel que, com a quitação, saiu da
esfera do programa de subsídios da apelada. Ausência,
outrossim, de qualquer resistência por parte dos herdeiros da
mutuária. Recurso a que se dá provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 208/212, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a ação adjudicatória ajuizada por Silvio Alves Dias e
outro em face de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo
CDHU e outros, carreando aos autores os ônus
sucumbenciais, com a ressalva do §3o do art. 98 do CPC.
Apelam os autores. Em apertada síntese, sustentam que “a transferência da titularidade
do contrato a terceiros, que já era prática comum no dia a dia das pessoas, passou
expressamente a ser autorizada pela Lei no 8004/90, sendo certo ainda, que a cláusula de
impedimento da transferência do contrato passou a ser tida como nula de pleno direito, por ser
incompatível com os princípios da boa-fé e da equidade com o advento do CDC, Lei n° 8.078/90
(art. 52, IV, in fine)”. Insistem que “a cessão de direitos sobre imóvel através de contrato de
gaveta é medida rotineira, inexistindo vedação legal para tanto” e que “a anuência do credor
hipotecário para a transferência do bem não é obrigatória, em face da possibilidade de
remissão do imóvel hipotecado (artigo 1.481 do Código Civil) e da possibilidade de sub-rogação
do adquirente que paga ao credor hipotecário (artigo 346, inciso II do Código Civil).”.
Defendem, ademais, que, uma vez quitado o contrato, ainda que em razão da morte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-08.2018.8.26.0189 -Voto no 4455
3
da cedente-mutuária, nada obsta a outorga da escritura, tendo em vista que se sub-
rogaram nos direitos e obrigações do financiamento primitivo, pagando mensalmente
as parcelas do mútuo e do seguro, além de estarem na posse do imóvel há muitos
anos. Pedem, ao final, a reforma integral da sentença, com a inversão dos ônus
sucumbenciais.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, sem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
II VOTO
Cuida-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por cessionários de direitos
sobre imóvel localizado em conjunto habitacional, compromissado à venda pela ré
CDHU a Ivete da Silva Romanin, a qual figura como cedente na avença realizada
com os autores, objetivando a outorga definitiva da escritura do imóvel descrito na
inicial, tendo em vista a quitação do financiamento imobiliário.
Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o financiamento do imóvel foi
quitado em razão do falecimento da mutuária primitiva. A despeito isso, o MM.
Juízo a quo julgou improcedente a ação, considerando a imprescindibilidade da
anuência da CDHU com a transferência para os autores dos direitos e obrigações
incidentes sobre o imóvel.
Os apelantes admitem que o contrato de cessão celebrado com o mutuário não contou
com a anuência da apelada, mas defendem a possibilidade da adjudicação diante da
quitação mútuo, porquanto foram eles que arcaram com o pagamento das parcelas
mensais do financiamento, assim como dos prêmios do seguro.
Assiste-lhes razão.
Isto porque, com quitação dada pela mutuante, ainda em razão da morte da cedente e
mutuária primitiva, o imóvel saiu da esfera do programa de subsídios da apelada.
Não bastasse isso, citados, os herdeiros de Ivete não se opuseram à pretensão inicial
reivindicando o imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-08.2018.8.26.0189 -Voto no 4455
4
Assim sendo, não há impedimento à outorga da escritura, mormente porque o
interesse da ré foi atendido com o recebimento integral do preço, sequer podendo o
bem ser recolocado no programa de subsídios da requerida CDHU.
A jurisprudência não destoa deste entendimento:
“CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
'CONTRATO
DE
GAVETA'.
MORTE
DO
PROMITENTE
VENDEDOR
COM
A
CONSEQÜENTE
QUITAÇÃO
DO
SALDO
DEVEDOR
DO
MÚTUO
HIPOTECÁRIO.
SUCESSORES QUE SE NEGAM A CUMPRIR O
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato
de gaveta: designação atribuída aos negócios jurídicos
de promessa de compra e venda de imóvel realizados
sem o consentimento da instituição de crédito que
financiou a aquisição; sobrevindo a morte do mutuário-
promitente vendedor, os respectivos efeitos prevalecem
sobre os do negócio oficial (mútuo hipotecário e
seguro), sob pena de enriquecimento sem causa, porque
a morte do mutuário/promitente vendedor só teve o
efeito de quitar o saldo devedor do mútuo hipotecário,
porque o prêmio de seguro foi pago pelo promitente
comprador. Recurso especial conhecido, mas não
provido. (REsp 119.466/MG, Rel. Ministro Ari
Pargendler, Terceira Turma, julgado em 04/05/2000,
DJ 19/06/2000, p. 140)”.
AÇÃO DECLARATÓRIA. "Contrato de gaveta"
cedendo imóvel adquirido do CDHU. Quitação pelo
seguro em razão do falecimento do cedente. Pretensão
da
transferência
do
imóvel
aos
cessionários.
Legitimidade dos cessionários que se sub-rogam nos
direitos e obrigações do cedente, precedente do STJ.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação Cível 1003894-61.2017.8.26.0554; Relator
(a): Nilton Santos Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santo André - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de
Registro: 27/11/2018)
“AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Cessão de direitos sobre o imóvel, sem o consentimento
da requerida. "Contrato de gaveta." Preliminares de
ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica não
suscitadas na contestação. Inovação recursal. Preliminar
de ilegitimidade passiva rejeitada. Imóvel registrado em
nome da ré. Mérito. Quitação dada pela mutuante, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-08.2018.8.26.0189 -Voto no 4455
5
razão do falecimento do mutuário, nos termos do
seguro obrigatório. Bem que saiu da esfera do programa
de subsídios da ré. Ausência de prejuízo. Reconhecida a
obrigação da requerida de outorgar escritura aos
autores, os quais se sub-rogaram em todos os direitos e
obrigações relativos ao bem. Sentença de procedência
mantida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
DESPROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA."
(Apelação 1006200-35.2015.8.26.0566; Relator (a):
Paulo Alcides; 6a Câmara de Direito Privado; J. em
18/07/2016;).
III DECISÃO
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente a ação e
condenar a ré CDHU a proceder à outorga definitiva da escritura do imóvel indicado
na inicial em favor do autor.
Em vista do aqui decidido, fica invertida a sucumbência, cabendo à CDHU arcar com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono
adverso, nos termos fixados na sentença.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que
vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais
ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator